Tribunal: TJBA
Processo: 8001364-90.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8001364-90.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES E APELADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENANDO APENAS O ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PROVIDO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO. APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. DESPROVIMENTO. EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001364-90.2019.2016.8.05.0032, tendo como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em exercer o juízo de retratação, para modificar o acórdão hostilizado e DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, na conformidade das razões adiante expostas. Data registrada no sistema.